Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-26.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR 10-REPUBLICANOS /
Órgão julgador: RECORRENTE: MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR 10-REPUBLICANOS /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600260-26.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 24/10/2020
Processo referência: 0600260-26.2020.6.16.0114
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600260-
26.2020.6.16.0114 (DRAP n.º 0600236-95.2020.6.16.0114), que rejeitou a impugnação ao registro de
candidatura formalizado pela Coligação "Medianeira Renovar para Avançar", e, por consequência,
deferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de Rui José Dall Oglio, para concorrer ao cargo
de Vice-Prefeito nas eleições de 2020 em Medianeira-PR, sob o número 12 e opção de nome de
urna "Rui Dall Oglio". Considerando-se o julgamento conjunto do candidato à Prefeito (art. 49, da
Res. 23609/19), com deferimento de sua candidatura, fica deferida a Chapa Majoritária respectiva
no pleito eleitoral de 2020 em Medianeira-PR. (Impugnação pela Coligação Medianeira Renovar para
Avançar 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 23-CIDADANIA ao Registro de Candidatura de Rui José
Dall Oglio, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, integrante da coligação Decola Medianeira
14-PTB / 12-PDT / 13-PT / 22-PL, no município de Medianeira/PR, sob a alegação de o impugnado
não ter se desincompatibilizado, na forma do art. 1º, II, "g", c.c. incisos IV, "a" e VII, "b", da LC nº
64/90, do cargo de Conselheiro do Instituto de Previdência do Município de Medianeira/PR -
IPREMED, para a gestão 2019/2020; Gerador cadeia - Medianeira/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR 10-
REPUBLICANOS / 19-PODE / 23-CIDADANIA
(RECORRENTE)
DAVID HERMES DEPINE (ADVOGADO)
JOAO BATISTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
RUI JOSE DALL OGLIO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS MAZZURANA (ADVOGADO)
SELMO MAZZURANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17146
116
05/11/2020 09:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.750
RECURSO ELEITORAL 0600260-26.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR 10-REPUBLICANOS /
19-PODE / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0056590
ADVOGADO: DAVID HERMES DEPINE
- OAB/PR0067135
ADVOGADO: JOAO BATISTA DE ANDRADE
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
RECORRIDO: RUI JOSE DALL OGLIO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR103816
ADVOGADO: MARCOS MAZZURANA
- OAB/PR0059816
ADVOGADO: SELMO MAZZURANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC –
–
VICE-PREFEITO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
MEMBRO DE CONSELHO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. ÓRGÃO
DELIBERATIVO DA AUTARQUIA IPREMED. NÃO PRESIDENTE.
DESNECESSÁRIA A DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE NÃO
CONFIGURADA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM AFASTAMENTO DE
FATO. NÃO DESCONSTITUIÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Candidato membro de Conselho Municipal de Previdência, órgão deliberativo
máximo de autarquia (IPREMED) responsável, dentre outras atribuições, por
assegurar os direitos relativos a previdência social dos servidores municipais,
ativos e inativos.
2.Recorrido que não desempenhava função de presidente ou diretor no referido
Conselho, ou então na autarquia IPREMED. Não comprovação de que exercia
função de administração ou representação nos referidos órgãos.
Desnecessidade de desincompatibilização.
Num. 17146116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

3.Ainda que assim não fosse, o candidato apresentou documentos que
comprovam que não exerceu suas funções de forma efetiva desde 16.10.2019,
evidenciando seu afastamento de fato, o que seria suficiente em caso de
eventual necessidade de desincompatibilização.
4.Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença de deferimento do
RRC do recorrido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MEDIANEIRA
RENOVAR PARA AVANÇAR 10-REPUBLICANOS/19-PODE/23-CIDADANIA, em
face da decisão proferida pelo juízo da 114ª da Zona Eleitoral de Medianeira/Pr, que julgando
improcedente a impugnação ajuizada pela recorrente, deferiu o pedido de registro de

candidatura (RRC) de RUI JOSÉ DALL OGLIO para as Eleições Municipais de 2020 (ID
12969066).
2.O Juízo
fundamentou referida decisão na desnecessidade de desincompatibilização
a quo
por parte do recorrido, membro do Conselho Municipal de Previdência, órgão deliberativo
máximo do IPREMED, vez que não realizava função diretiva dentro da referida autarquia.
Ressaltou ainda que mesmo que a desincompatibilização fosse necessária, restou comprovado
que o recorrido não participava das reuniões desde 26.10.2019, o que comprovaria o
afastamento por prazo superior ao exigido pelo artigo 1º, inciso II, letra “g”, da Lei
Complementar nº64/90.

3.Irresignada, a Coligação Medianeira Renovar para Avançar apresentou recurso (ID
1296416), sustentando em suas razões que:
a) o recorrido é diretor de autarquia previdenciária municipal e não se desincompatibilizou
conforme é exigido pela LC nº64/90;
b) o Decreto Municipal nº42/2019 é claro ao nomear o recorrido como membro do Conselho
Municipal de Previdência – CMP, a quem cabe a administração do IPREMED, sendo seu órgão
máximo;
c) o cargo de presidente do Conselho apenas tem a função de convocar reuniões, sendo que
as decisões administrativas serão tomadas pelos conselheiros em conjunto, através de
votação, o que evidenciaria que o recorrido exercia a administração e direção da IPREMED;
Num. 17146116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

d) a declaração do órgão não é suficiente para comprovar a desincompatibilização de fato;
e) o recorrido não precisa estar presente fisicamente na autarquia para exercer as funções
inerentes ao cargo.
4.Ao final requereu o provimento do recurso, para declarar a inelegibilidade do recorrido e
indeferir seu registro da candidatura.
5.O recorrido apresentou contrarrazões (ID 12969716) pugnando pelo desprovimento do
recurso, sustentando para tanto que:
a) a IPREMED não é uma entidade representativa de classe, sendo evidente a inaplicabilidade
da inelegibilidade do artigo 1º, inciso II, letra “g”, da LC nº64/90, em relação ao recorrido;
b) mesmo que se considere a IPREMED como tal, somente o Presidente dos referidos
Conselhos necessitam de desincompatibilização, conforme já decidiu o TSE, sendo que o
recorrido jamais atuou nesta função, vez que era membro representante da sociedade civil,
indicado pela Câmara Legislativa de Medianeira;
c) não há como se equiparar o recorrido à categoria de servidor público, vez que integra a
referida autarquia municipal na condição de conselheiro, e não na qualidade de servidor
público, sequer recebendo remuneração;
d) o recorrido não exerceu sua função como membro do conselho no presente ano, de maneira
que se encontra afastado de fato desde 16.10.2019, conforme certidão juntada aos autos (ID
12967766);
e) a função exercida pelo recorrido não lhe permite interferir na igualdade do pleito, sendo,
portanto, desnecessária sua desincompatibilização.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 14930766, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso sustentando que:
,
a) a IPREMED tem a finalidade precípua de gerir o Regime Próprio de Previdência do
Município de Medianeira/PR, não se amoldando, portanto, ao conceito de “entidade
representativa de classe” para fins da incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo
1º, inciso II, alínea “g” c/c inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº64/90;
b) a circunstância de o impugnado possuir assento perante a IPREMED, na qualidade de
membro da sociedade civil, não lhe defere os poderes de direção/administração/representação
que o legislador pretendeu limitar com a criação da referida causa de inelegibilidade;
c) ainda que assim não fosse, o recorrido trouxe documentos capazes de demonstrar a sua
desincompatibilização de fato do cargo de membro da IPREMED, não devendo prosperar a
tese de unilateralidade das provas, vez que não foram produzidas pelo próprio recorrido e não
foram desconstituídas pela recorrente.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR
Num. 17146116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

10-REPUBLICANOS/19-PODE/23-CIDADANIA, buscando reforma da decisão de
primeiro grau que julgou improcedente a impugnação apresenta pela recorrente e deferiu o

(RRC – Vice-Prefeito) de
pedido de registro de candidatura
RUI JOSÉ DALL OGLIO para
as Eleições Municipais de 2020 (ID 12969066).
2.A decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:
“Passo a examinar o mérito da impugnação.
A impugnação ao registro de candidatura é improcedente.
O art.1º, II, “g”, da Lei Complementar nº64/90 prescreve a inelegibilidade (d)“os que tenham,
dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção,
administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total ou
parcialmente, por contribuições impostas pelo poder Público ou com recursos arrecadados e
repassados pela Previdência Social”.
Em primeiro lugar, é de se acentuar que o IPREMED, conforme a própria legislação juntada no
presente procedimento (Lei 033/2009), é uma Autarquia Municipal e “tem por objeto assegurar os
direitos relativos a previdência social dos servidores ativos e inativos, ampliar, promover a
interação, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira da
previdência dos servidores públicos municipais”, sendo responsável por gerir o Regime Próprio
de Previdência do Município de Medianeira-PR (art.4º), tendo por seu órgão máximo de
administração o Conselho Municipal de Previdência (art.10).
Ainda que caiba ao Conselho Municipal de Previdência a administração por meio de suas
deliberações, verifica-se que o impugnado não participa das reuniões, estando afastado de fato
de tais funções desde 26 de outubro de 2019.
Observe-se, neste contexto, que as deliberações do Conselho são sempre colegiadas, conforme
a Lei 033/2009, sendo que vinculam a todos (art.15 da Lei 33/2009).
Em outras palavras, o impugnado não exercia a aludida função há mais de 6 (seis) meses,
estando, portanto, afastado de fato, em especial levando-se em consideração que as reuniões do
Conselho são realizadas uma vez por mês, toda segunda quinta-feira (art.13 da Lei 33/2009).
Neste sentido, colhe-se precedentes:
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
SENTENÇA QUE DEFERIU O REGISTRO DE CANDIDATURA. HIPÓTESE DO ARTIGO
1º, INCISO VII, ALÍENA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/90. SERVIDOR PÚBLICO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AFASTAMENTO DE FATO. INELEGIBILIDADE NÃO
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ORA SE IMPÕE. PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (RECURSO ELEITORAL nº15679, Acórdão,
Relator(a) Min. André Guilherme Lemos Jorge, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 27/09/2016).
RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC - CANDIDATO - CARGO
- VEREADOR – MEMBRO DE CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - ELEIÇÕES
2012 - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DA PREVISÃO DO ARTIGO 1º,
VII, 'b" da LC 64/90 - AFASTAMENTO DE FATO - RECURSO PROVIDO. 1.Os membros
do Conselho Curador de Fundo Municipal de Previdência Social, sem funções de direção e
administração, não estão sujeitos ao prazo de desincompatibilização de seis meses
previsto no artigo 1º, VII, "b", da Lei Complementar nº64/90. 2.Se o conselheiro não
participou de nenhuma reunião do órgão, nos últimos seis meses que antecedem o pleito,
fica evidenciado o alegado afastamento, não importando se a comunicação, nesse sentido,
Num. 17146116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

se aperfeiçoou tardiamente (Registro de Candidatura nº44954, ACÓRDÃO nº21407 de
17/08/2012, Relator(aqwe) JOSÉ LUÍS BLASZAK, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 17/08/2012).
Além disso, o impugnado não exercia funções de Presidência ou Administração, mas de
participação como membro do Conselho Municipal de Previdência.
Neste caso, a ausência de função diretiva dentro do Conselho, no entendimento deste juízo, na
linha do que sublinhou o Ministério Público, subtrai a necessidade de desincompatibilização,
conforme tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADORA. SUPOSTA OFENSA
AO ART.5º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
VIOLAÇÃO AO ART.275 DO CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONFIGURADA.
PRESIDENTES DE CONSELHOS DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES
MUNICIPAIS. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRAZO. 6 MESES. ART.1º, INCISO VII,
ALÍNEA b, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/90. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1.A suposta afronta ao art.5º, inciso II, da Carta Magna não foi analisada pelo Tribunal a
quo, tampouco foi objeto dos embargos declaratórios opostos, atraindo a incidência das
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.A pretensa afronta ao art.275 do Código Eleitoral não subsiste, pois o acórdão
hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as
razões que firmaram seu convencimento.
3.Os presidentes de Conselhos de Fundos Municipais de Previdência de Servidores
Públicos devem, no prazo de seis meses, desincompatibilizar-se dos respectivos cargos,
conforme o previsto no art.1º, inciso VII, alínea b, da Lei Complementar nº64/90.
4.Agravo regimental não provido (Recurso Especial Eleitoral nº12271, Acórdão, Relator(a)
Min. Laurita Vaz, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 052, Data
18/03/2013, Página 24).
Portanto, não há necessidade de desincompatibilização na espécie, e esta, ainda que fosse
reconhecida, ocorreu no plano fático com a não participação do impugnado no Conselho por
prazo superior ao que seria exigido, se fosse o caso.
Por outro lado, estão presentes as condições de elegibilidade e ausentes quaisquer causas de
inelegibilidade, pelo que o registro deve ser deferido.
DO EXPOSTO, REJEITO a impugnação ao registro de candidatura formalizado pela
COLIGAÇÃO “MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR”, e, por consequência, DEFIRO o
Requerimento de Registro de Candidatura de RUI JOSÉ DALL OGLIO, para concorrer ao
cargo de Vice-Prefeito nas eleições de 2020 em Medianeira-PR, sob o número 12 e opção
.
de nome de urna “RUI DALL OGLIO”
3.A controvérsia cinge-se à eventual necessidade de desincompatibilização do recorrido,
membro do Conselho Municipal de Previdência, para se lançar como candidato ao cargo de
Vice-Prefeito nas Eleições de 2020, tendo em vista o disposto no artigo 1º, inciso II, letras “a” e
“g”, 9 c.c. inciso IV, letra "a" e inciso VII, letra "b", todos da LC nº64/90.
4.Os referidos dispositivos legais possuem a seguinte redação:
Art.1º - São inelegíveis:
Num. 17146116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

(...)
II – para presidente e vice-presidente da República:
(...)
9.os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista, e fundações públicas e as mantidas pelo poder público;
(...)
g) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de
direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas, total
ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados e
repassados pela Previdência Social;
(...)
IV – para prefeito e vice-prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do Distrito
Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização;
(...)
VII – para a câmara municipal:
(...)
b) em cada município, os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito, observado o
prazo de 6 (seis) meses para a desincompatibilização”.
5.O Tribunal Superior Eleitoral conceituou a desincompatibilização nos seguintes termos:
“[...] 1.A desincompatibilização objetiva a coibir a interferência do exercício de cargos e funções
na Administração Pública em prol da campanha política de determinado candidato, com vistas a
preservar a igualdade de oportunidade entre os players do processo eleitoral, a lisura do pleito, a
legitimidade e a normalidade da representação política. 2.A desincompatibilização consiste na
faculdade outorgada ao cidadão para que proceda à sua desvinculação, fática ou jurídica, de
cargo, emprego ou função, públicas ou privadas, de que seja titular, nos prazos definidos pela
legislação constitucional ou infraconstitucional, de maneira a habilitá-lo para eventual candidatura
aos cargos político-eletivos (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo. Novos Paradigmas do Direito

Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 142-143) [...]” (TSE. Ac. de 18.12.2017 no REspe
nº14142, rel. Min. Herman Benjamin, rel. designado Min. Luiz Fux).
6.Ou seja, verifica-se que a desincompatibilização é exigida nos casos em que o candidato
possa utilizar o exercício da função ou cargo em benefício de sua candidatura, o que violaria a
igualdade de oportunidades em relação aos demais.
7.Fixadas estas premissas, e na linha do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, extrai-se
que a sentença de primeiro grau não merece reforma.
8.É incontroverso que o recorrido era membro do Conselho Municipal de Previdência, na
condição de representante da sociedade civil, indicado pela Câmara Legislativa de Medianeira.
Num. 17146116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

9.Igualmente certo que o referido Conselho é o órgão deliberativo máximo do Instituto de
Previdência do Município de Medianeira - IPREMED, autarquia municipal, vinculada à
Administração Pública Municipal, responsável, dentre outras atribuições, por assegurar os
direitos relativos à previdência social dos servidores municipais, ativos e inativos.
10.Contudo, resta claro que o recorrido não desempenhava a função de presidente ou diretor
no referido Conselho, ou então diretamente na autarquia IPREMED. Também não é possível se
aferir dos autos que exercia função de administração ou representação nos referidos órgãos.
11.Cumpre ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu pela necessidade de

desincompatibilização dos presidentes de conselhos municipais responsáveis por gerir o
fundo de previdência dos servidores municipais:
AGRAVO REGIMENTAL PREMATURO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2012. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. ART.1º, II, "g" C.C. OS INCISOS IV, "a" E VII,
"b", DA LC Nº64/90. PRESIDENTE. CONSELHO DELIBERATIVO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1.É tempestivo o agravo regimental interposto prematuramente quando as partes têm acesso ao
decisum nos próprios autos antes da sua efetiva publicação. Precedentes.
2.Conforme assentou o Tribunal de origem, o agravante ocupava o cargo de presidente de
Conselho Deliberativo de Fundo de Previdência Municipal, exercendo funções de administração,
segundo estabelecido em lei local que disciplina as atribuições do cargo.
3.Presente esse contexto, é inafastável a necessidade de desincompatibilização do candidato
nos seis meses que antecedem o pleito, para concorrer ao cargo de vereador, nos termos do
art.1º, II, "g", c.c. incisos IV, "a" e VII, "b", da LC nº64/90.
4.Agravo regimental desprovido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº9758, Acórdão, Relator(a)
Min. Arnaldo Versiani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 04/12/2012).

ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADORA. SUPOSTA OFENSA AO
ART.5º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART.275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. NÃO CONFIGURADA. PRESIDENTES DE CONSELHOS DE ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRAZO. 6
MESES. ART.1º, INCISO VII, ALÍNEA b, DA LEI COMPLEMENTAR Nº64/90. PRECEDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.A suposta afronta ao art.5º, inciso II, da Carta Magna não foi analisada pelo Tribunal a quo,
tampouco foi objeto dos embargos declaratórios opostos, atraindo a incidência das Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.A pretensa afronta ao art.275 do Código Eleitoral não subsiste, pois o acórdão hostilizado
solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que
firmaram seu convencimento.
3.Os presidentes de Conselhos de Fundos Municipais de Previdência de Servidores Públicos
devem, no prazo de seis meses, desincompatibilizar-se dos respectivos cargos, conforme o
previsto no art.1º, inciso VII, alínea b, da Lei Complementar nº64/90.
Num. 17146116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

4.Agravo regimental não provido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº12271, Acórdão, Relator(a)
Min. Laurita Vaz, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 052, Data 18/03/2013,
Página 24).
12.Ademais, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, extrai-se do estatuto da
referida entidade (ID 12966716) que o Conselho Municipal de Previdência se trata de um órgão
deliberativo, cujas decisões são tomadas em colegiado, não restando claro que o recorrido, na
qualidade de membro, pudesse exercer, isoladamente, alguma atividade de administração ou
gerência na autarquia IPREMED.
13.É de se destacar as seguintes disposições do referido estatuto:
Art.1º - O IPREMED - Instituto de Previdência do Município de Medianeira, Autarquia Municipal
criada pelo Município de Medianeira – Estado do Paraná, através da Lei nº081/05, de 29 de
outubro de 2005, vinculado à Administração Pública Municipal, pelas normas e princípios da
Constituição Federal, pela Lei que o criou e, na condição de Unidade Gestora do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Municipais, pela legislação federal de regência, pelo presente
Estatuto e pelos Regulamentos que vier a editar.
Parágrafo Primeiro - O Instituto de Previdência do Município de Medianeira - IPREMED, é
constituído sob forma de Autarquia, com personalidade jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o nº07.902.410/0001-77, e deverá observar as normas de direito público no que
concerne à realização de licitação, celebração de contratos, contratos de terceirização, prestação
de contas, nomeação e admissão de pessoal, cujos cargos de provimento efetivo obedecerão ao
regime estatutário.
Parágrafo Segundo - O Instituto possui autonomia administrativa, gerencial, orçamentária,
financeira e patrimonial e beneficia-se de todas as prerrogativas legais asseguradas à
Administração Pública.
(...)
Art.9º - O IPREMED terá a seguinte estrutura administrativa:
I - Conselho Municipal de Previdência;
II –Conselho Diretor;
III - Diretoria Executiva;
IV - Comitê de Investimentos;
V - Conselho Fiscal.
(...)
Art.10 - O Conselho Municipal de Previdência–CMP, é o órgão máximo, soberano e
deliberativo do IPREMED, constituído por 05 (cinco) conselheiros, sendo eles:
I – 02 (dois) representantes do Governo Municipal;
II – 02 (dois) representantes dos participantes e beneficiários do Regime Próprio de Previdência
Social, sendo 01 (um) deles representante dos servidores em atividade e outro, representante
dos aposentados ou pensionistas; e,
III – 01 (um) representante da sociedade Civil.
Num. 17146116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

Art.11 - Os membros do Conselho Municipal de Previdência serão indicados mediante processo
eleitoral específico:
I - os representantes dos servidores em atividade e dos aposentados ou pensionistas serão
indicados em processo eleitoral específico, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada para
tal fim;
II - o representante da sociedade civil, deverá ser escolhido a partir de lista tríplice elaborada
pela Câmara Municipal, e posteriormente indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de
Medianeira.
(...)
Art.15 - As deliberações do Conselho Municipal de Previdência em Assembleia Geral, Ordinária
ou Extraordinária, serão tomadas por voto concorde da maioria dos presentes à reunião.
Parágrafo Único - As deliberações aprovadas em Assembleia Geral pela maioria dos presentes
vinculam todos os Conselheiros, mesmo que ausentes ou discordantes.
Art.16 - Compete ao Conselho Municipal de Previdência:
I – A administração da entidade estabelecendo as diretrizes gerais, bem como apreciar decisões
de políticas aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Municipal;
II – Apreciar e aprovar, observando a legislação de regência, as diretrizes e regras relativas ao
regulamento da política de aplicações e investimentos recursos econômico-financeiros, do
Regime Próprio de Previdência Municipal, à programa de benefícios e à adequação entre os
planos de custeio de benefícios;
III – Acompanhar a elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento do IPREMED;
IV – Gerir investimentos e plano de aplicação de recursos, bem como deliberar sobre a alienação
ou gravame de bens integrantes do patrimônio, mobiliário e imobiliário do IPREMED;
V – Decidir sobre a aceitação de doações e legados com encargos de que resultem
compromisso econômico-financeiro para o IPREMED, na forma da Lei;
VI – Definir as competências e atribuições da Diretoria Executiva, da Entidade de Previdência;
VII – Acompanhar e fiscalizar a Gestão Previdenciária Municipal;
VIII – Acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais emitidos pela Diretoria Executiva, a
execução dos planos, programas e orçamentos do Regime Próprio de Previdência Social;
IX – Apreciar e aprovar, anualmente, os planos e programas de benefícios e custeio do Regime
Próprio de Previdência Social;
X – Apreciar as propostas orçamentárias do Regime Próprio de Previdência Municipal;
XI – Acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente ao Regime Próprio de
Previdência Municipal;
XII – Apreciar a prestação de contas anual a ser remitida ao Tribunal de Contas;
XIII – Aprovar o Estatuto e suas eventuais alterações;
Num. 17146116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

XIV - Aprovar seu Regimento Interno, que deverá contemplar o funcionamento dos Conselhos e
as Diretrizes Gerais de atuação da Autarquia e suas eventuais alterações;
XV – Aprovar o Plano de Cargo Carreira e Vencimentos;
XVI - Deliberar sobre a previsão orçamentária e prestação de contas anual;
XVII - Apreciar as propostas de programação orçamentária do Regime Próprio de Previdência
Social Municipal;
XVIII – Homologar o resultado das eleições dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho
Fiscal e Comitê de Investimentos;
XIX – Convocar a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal o Comitê de Investimentos para
reuniões extraordinárias quando entender necessário;
XX - Aprovar o Parecer Atuarial de cada exercício que conterá, obrigatoriamente, análise
conclusiva sobre a capacidade dos Planos de Custeio para dar cobertura ao Plano de Benefícios
Previdenciários;
XXI – Aprovar o Relatório Anual da Diretoria;
XXII - Deliberar sobre os casos omissos no âmbito das regras aplicáveis ao Regime Próprio de
Previdência Social Municipal.
14.Extrai-se ainda destas disposições que a referida autarquia possui em sua estrutura um
Conselho Diretor e uma Diretoria Executiva que exercem, de forma mais direta, a efetiva
administração e direção do IPREMED. Ressalta-se que o recorrido não integrava o referido
conselho ou a referida diretoria.
15.Diante deste contexto, não se verifica a necessidade do recorrido se desincompatibilizar de
suas funções no referido conselho, conforme sustentado pelo recorrente.
16.Ademais, é de se ressaltar que o recorrido apresentou certidão e atas das reuniões do
Conselho de Previdência (ID 12967766), documentos que comprovam que o recorrido não

exerceu suas funções de forma efetiva desde 16.10.2019, evidenciando seu afastamento de
fato, o que seria suficiente ainda que se vislumbrasse eventual necessidade de
desincompatibilização.
17.Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO. ART.1º, II, L, DA LC 64/90. AFASTAMENTO FÁTICO DENTRO DO PRAZO.
DESPROVIMENTO. 1.A teor do art.1º, II, l, da LC 64/90, são inelegíveis "os que, servidores
públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das
fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito
[...]". 2.Nos termos da jurisprudência desta Corte, o afastamento de fato das funções é
suficiente para fim de desincompatibilização, cabendo ao impugnante provar a indevida
. 3.No caso dos autos, demonstrou–se de forma cabal a
continuidade do exercício do cargo
desincompatibilização do agravado, candidato não eleito ao cargo de deputado federal pelo
Maranhão nas Eleições 2018, por meio das seguintes provas: a) cópia da Portaria 061/2018, de
23/8/2018, expedida pelo Secretário de Recursos Humanos da Câmara Municipal de São
Luís/MA, em que se concede licença a partir do dia 7/7/2018; b) folha de frequência dos meses
de julho e agosto, a primeira assinada apenas até o dia 6/7/2018 e a segunda em branco. 4.O
Num. 17146116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242

agravante não apresentou notícia ou contraprova a apontar que o candidato exerceu as funções
públicas no período de três meses anteriores ao pleito. 5.Agravo regimental desprovido (TSE.
Recurso Ordinário nº060040220, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 13/11/2018).
18.Em que pese o recorrente sustente a unilateralidade dos documentos, tem-se que foram
produzidos pelo próprio Conselho Municipal de Previdência, e não pelo recorrido, sendo que,
como bem pontuado pela Procuradoria, cumpria à coligação impugnante o ônus de comprovar
a não veracidade das informações ali constantes, ou então produzir provas que evidenciassem
que o candidato não se afastou de forma efetiva de suas funções.
19.De modo que, pelo que se extrai dos autos, a sentença recorrida é escorreita, não
merecendo qualquer reforma.

20.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer o recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO MEDIANEIRA

RENOVAR PARA AVANÇAR e, no mérito, negar-lhe provimento,mantendo o

deferimento do registro de candidatura de RUI JOSÉ DALL OGLIO ao cargo de
vice-prefeito no município de Medianeira, nas Eleições de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600260-26.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MEDIANEIRA
RENOVAR PARA AVANÇAR 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 23-CIDADANIA - Advogados do(a)
RECORRENTE: DAVID HERMES DEPINE - PR0056590, JOAO BATISTA DE ANDRADE -
PR0067135, MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR0072989, LUIZ CARLOS DA ROCHA -
PR0102371 - RECORRIDO: RUI JOSE DALL OGLIO - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCOS
MAZZURANA - PR103816, SELMO MAZZURANA - PR0059816

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17146116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 09:11:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110509113730500000016564242
Número do documento: 20110509113730500000016564242